Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-38.2020.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE OSDINEI PAES ALVES - CPF: 068.011.808-00 (RECORRENTE), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), ENERGISAMATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FATURAS ANTERIORES COBRADAS NO MÍNIMO E SEM LEITURA. COBRANÇA REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

2. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em que o JOSE OSDINEI PAES ALVES, objetiva seja declarada inexistente a cobrança das faturas de janeiro/2020 e fevereiro/2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Energisa em danos morais.

3. Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da Recorrida, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

4. No caso dos autos, o imóvel da Recorrida não teve leitura desde junho de 2018, em que a Recorrida efetuava o pagamento correspondente ao mínimo de consumo.

5. Ocorre que nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2020, a empresa Recorrente procedeu com a leitura das faturas da Recorrida, portanto, refletindo ao seu real consumo.

6. Nesse sentido, não existindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa a qual agiu no exercício regular de direito.

7. Ademais, verifico que em período anterior a leitura mínima, o consumo da Recorrida se encontrava na média faturada em janeiro e fevereiro.

8. Sendo regular a cobrança, não há que se cogitar a declaração de inexistência do débito, tampouco, danos morais indenizáveis.

9. Sentença reformada.

10.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em que o JOSE OSDINEI PAES ALVES, objetiva seja declarada inexistente a cobrança das faturas de janeiro/2020 e fevereiro/2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Energisa em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a inexistência de débito das faturas de janeiro e fevereiro de 2020, e a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos formulados sejam julgados improcedentes.

Não foi apresentada as contrarrazões ao Recurso Interposto.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

No presente feito, alega a consumidora a existência de cobrança indevida efetuada pela empresa Energisa referente a leitura ocorrida em janeiro e fevereiro de 2020, ao argumento de que se encontra muito acima do seu consumo médio mensal.

Ocorre que ao analisar as faturas da Recorrente, verifico que as leituras anteriores foram realizadas no mínimo, ou seja, sem qualquer consumo por parte da Recorrida.

Então, quando dos meses de janeiro e fevereiro de 2020, a empresa Recorrente procedeu com a leitura correta da UC da Recorrida, portanto, não há qualquer irregularidade nas cobranças realizadas, eis que reflete ao real consumo da consumidora.

Em outro sentido, verifico que nos períodos anteriores a ausência de leitura na UC da Recorrida, o consumo se assemelha ao das faturas de janeiro e fevereiro de 2020, e refletem de fato, ao consumo da UC questionada.

Ademais, verifico que a empresa Energisa procedeu a leitura fidedigna do medidor e não realizou qualquer faturamento pela média.

Outrossim, a Recorrida não apresente qualquer informação acerca dos equipamentos eletrônicos existentes no imóvel, a fim de sustentar a narrada irregularidade.

Por tais considerações, não há como atender a pretensão da Recorrida, portanto, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade no medidor e das leituras realizadas para atestar o consumo.

De outro modo, sendo regular a cobrança realizada pela Energisa não há que se cogitar a ocorrência de danos moral.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Por consequência, revogo a decisão liminar proferida ao ID n. 76833485.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021